Tribunal: CARF
Processo: 10880.909108/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909108/2015-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.128 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
ANALISE DE PROVAS. RETENÇÃO E OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO
Recorrente
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 106-000.293, proferido pela 10a Turma da DRJ/06, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em parte, para
reconhecer direito creditório suplementar, no valor de R$ 690.871,19 e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio do PER/COMP no
04935.20112.280212.1.3.02-7017 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), requereu a
compensação de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, atinente ao ano-calendário de
2011, no valor de R$ 3.008.860,07, composto pelas seguintes parcelas: retenções fonte,
pagamentos, estimativas compensadas SNPA.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, que
reconheceu parcialmente o crédito postulado, no valor de 1.963.015,01, homologando
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909108/2015-40
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909108/2015-40

parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP: 28140.77798.240512.1.3.02-0590,
consoante demonstrado a seguir:

Ou seja, reconheceu-se o saldo negativo no montante de R$ 1.963.015,01, pois
foram confirmadas apenas parcialmente as retenções na fonte e as estimativas compensadas
informadas, nos valores respectivos de R$2.000.034,18 e R$ 2.062.202,26.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Em resumo, com referência ao IRRF, a DRJ considerou que as retenções não
foram devidamente comprovadas, mas em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal,
acrescentou o valor de R$520,62, o qual, somado à parcela já confirmada no DD, totalizou o
valor de R$ 2.000.554,80. Quanto às estimativas compensadas, com base no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2, confirmou-se a parcela adicional no valor de R$ 690.350,57, resultando no
provimento parcial da impugnação, para reconhecer direito creditório suplementar, no valor de
R$ 690.871,199.
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, com intuito de demonstrar a a
existência das retenções relacionadas em seu pleito. Ao final, pugna pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909108/2015-40

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909108/2015-40

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Ademais, inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, devendo-se dizer ainda que tais documentos foram mencionados pela DRJ, quando
exarou a decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...).Isso porque é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva retenção, pois
a emissão da nota fiscal é feita pelo próprio prestador, de maneira que o destaque do
tributo na mesma não comprova a retenção a ser feita pelo tomador. Somente a
demonstração inequívoca da retenção, por outros meios, tais como extratos bancários e
razão da conta banco/caixa, acompanhada da indicação da nota fiscal a que se refere o
valor líquido creditado/contabilizado em data compatível com a nota fiscal poderia
flexibilizar o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999, em nome da verdade material.
Logo, também deve ser permitida a juntada de tais documentos, com fundamento
no art. 16, §4o, c, do Decreto no 70.235/72.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de renda retido
na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou
no PER/DCOMP, cuja comprovação não foi localizada, pela fiscalização, em pesquisa aos seus
bancos de dados.
Para casos de comprovação de retenção, esta Turma de Julgamento, em
consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a comprovação pode ser
feita pela apresentação de outros documentos. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Em recurso, o contribuinte fez juntada de vários documentos, e, entre eles, aqueles
referentes à sua movimentação bancária. Em tese, a análise desses documentos podem
comprovar as retenções efetuadas em favor da recorrente.
Por outro lado, observo ainda que até o presente momento não houve discussão se
as receitas sujeitas as estas retenções foram de fato oferecidas à tributação.
Como se sabe, a admissibilidade de dedução do imposto devido somente pode ser
levada a efeito diante da efetiva comprovação de que as receitas que originaram as retenções
estejam computadas na determinação do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art.
2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, circunstância ainda não verificada nos autos:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909108/2015-40

mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
Com efeito, a validação de tais importâncias para efeito de certificação de sua
pertinência demanda não apenas a apresentação dos respectivos documentos, evidenciando a
existência das referidas retenções, mas também a comprovação do efetivo oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos, em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda
computado na determinação do montante do saldo negativo de IRPJ.
Este entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), consoante Súmula CARF no 80, a seguir trascrita:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Porém, o contribuinte nunca foi demandado a comprovar que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, vez que a discussão ficou centrada nos
documentos carreados até então, e se eles seriam suficientes para comprovar as retenções que
sofridas.
Conclusão
Nestes termos, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos de provas ou
esclarecimentos, com intuito de comprovar o oferecimento à tributação das receitas que
originaram as retenções em litígio, em conformidade com o que prevê a Súmula CARF no 80
ii) analisar o direito creditório em litígio, essencialmente se os documentos até
então carreados comprovam as retenções sofridas, e se as receitas que originaram tais retenções
foram oferecidas à tributação.
iii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.128 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909108/2015-40

Fl. 1331
DF CARF MF
Original